Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702514-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS TAVARES DE MACEDO, CLAUDIO MANOEL DA SILVA AGRAVADO: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., LBL VALOR INCORPORACOES LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Maria das Graças Tavares de Macedo e Cláudio Manoel da Silva contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que deferiu a penhora de percentual do faturamento mensal da empresa, a ser definido após a apresentação do plano de constrição pelo perito nomeado (autos de no 0021859-60.2015.8.07.0007, ID no 178519003). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. 3. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO